Tribunal: TJDFT
Processo: 0720928-29.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTO INDUSTRIAL USADO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. DEFEITO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS E PERDA DE UMA CHANCE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta por contra r. sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia - DF, que, em autos de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, proposta pelo ora recorrente, em face do recorrido, julgou TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial. Na inicial, o autor sustentou que teria adquirido 2 (dois) equipamentos industriais, sendo 1 (um) deles entregue com defeito. Pleiteou a restituição do preço pago, o reembolso de despesas com deslocamento (frete e guindaste), a restituição de parcelas de empréstimo e a condenação ao pagamento de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual em exame; (iii) verificar se restou comprovado defeito substancial no equipamento capaz de justificar a rescisão contratual e a restituição do valor pago; (iv) apurar a existência de dano moral ou de perda de uma chance indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o autor não requereu, em momento algum, a produção de prova pericial, tendo, inclusive, informado desinteresse na fase instrutória, limitando-se a pleitear audiência de conciliação.
4. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso, porquanto o autor adquiriu os equipamentos para integrar sua atividade empresarial, afastando sua condição de destinatário final. Além disso, não ficou demonstrada sua hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica, o que inviabiliza a aplicação da Teoria Finalista Mitigada.
5. O ônus da prova quanto à existência de defeito oculto no equipamento incumbia ao autor, conforme art. 373, I, do CPC/2015, e art. 441 do CC/2002, não tendo sido apresentado qualquer laudo técnico ou documento hábil a comprovar o vício alegado.
6. As provas apresentadas (minuta de acordo, áudios e comunicações extrajudiciais) apenas revelam a intenção do autor de rescindir o contrato, sem demonstrar a ocorrência de defeito relevante ou inaptidão funcional do bem que justificasse a resolução contratual.
7. Não há que se falar em danos morais, pois os fatos narrados não extrapolam os meros dissabores decorrentes da relação contratual.
8. A teoria da perda de uma chance não se aplica, uma vez que não foi demonstrada perda concreta e real de oportunidade de lucro decorrente de conduta ilícita do fornecedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de requerimento de prova técnica impede o reconhecimento de cerceamento de defesa por sua não realização.
2. A aquisição de equipamento para uso na atividade empresarial afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
3. A parte autora deve comprovar defeito substancial no bem adquirido para pleitear a rescisão contratual e restituição do valor pago.
4. A demonstração de mero aborrecimento negocial não é suficiente para caracterização de dano moral.
5. A aplicação da teoria da perda de uma chance exige prova de oportunidade real frustrada por ato ilícito da parte adversa.